Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à apelante para se manifestar sobre as questões desfavoráveis ao pleito recursal no prazo de cinco dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora